Tribunal: TJDFT
Processo: 0732743-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MUDANÇA DO LAR DE REFERÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVAR O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MATÉRIA QUE NÃO PRESCINDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A fixação do lar de referência e regime de visitação devem ser definidas de forma que melhor atendam aos interesses das crianças e com especial atenção à necessidade de preservar sua saúde física e mental.

2. Embora em estágio incipiente, os elementos dos autos revelam que a estabilidade física e mental dos infantes é melhor atendida com a fixação do lar de referência materno.

3. Não é recomendável nova troca do lar de referência, de forma que gere instabilidade e confusão quanto ao acolhimento e segurança dos menores, por isso uma nova modificação do domicílio demanda dilação probatória, incompatível com a via do agravo.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.